Tribunal: TJES
Processo: 5008461-15.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008461-15.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: TIAGO FAVARO CAMATA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de declaração nos autos n°.: 5008461-15.2022.8.08.0030

Embargante: TAM LINHAS AEREAS S/A

Embargado: TIAGO FAVARO CAMATA e DANIELA DE CASTRO NEVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os embargos opostos por
TAM LINHAS AEREAS S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sessão de julgamento ocorreu no dia 20/10/2023;
b)
que o prazo para recorrer iniciou-se no dia subsequente ao julgamento, nos termos do enunciado 85 do FONAJE;
c)
que como não foi disponibilizado o acórdão após o julgamento, houve violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face de acórdão proferido nos autos, pelas razões acima expostas.

Com efeito, recebo os embargos, porque interpostos no prazo legal (CPC, art. 1.023).

Primeiramente, as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Primeiramente, as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Ademais, cumpre destacar que na intimação publicada no dia 11/10/2023 no diário de justiça continha a informação de que o prazo para recurso daquela sessão teria início no dia 06/11/2023. Vejamos:

A 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por seus componentes, estabelece que a XXXII SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL se dará das 09h às 18h do dia 20/10/2023.

– O(s) processo(s) incluído(s) na referida sessão de julgamento virtual é(são) o(s) listado(s) neste ato.

– Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual, incluindo os processos da Sessão de Julgamento por Videoconferência, fluirá da data de 06/11/2023 (incluindo), salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão.

Necessário destacar que a intimação se deu em nome da parte indicada no Recurso Inominado (ID 5174606):

5008461-15.2022.8.08.0030

Classe judicial: Recurso Inominado Cível

Órgão Julgador colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RECORRENTE:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Representante: FABIO RIVELLI - OAB: 23167/ES

RECORRIDO:

DANIELA DE CASTRO NEVES

Representante: ANTONIO CESAR ZANON GREGORIO - OAB: 33085/ES

TIAGO FAVARO CAMATA

Representante: THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES - OAB: 13399/ES

Representante: ANTONIO CESAR ZANON GREGORIO - OAB: 33085/ES

Representante: LUISA GASPARINI E SILVA - OAB: 36535/ES

DANIELA DE CASTRO NEVES

Representante: THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES - OAB: 13399/ES

Representante: LUISA GASPARINI E SILVA - OAB: 36535/ES

Assim, considerando que a juntada do acórdão e da certidão de juntada se deu no dia 31/10/23, antes do início do prazo para recurso, tenho que inexiste nos autos cerceamento de defesa capaz de prejudicar ao embargante.

Assim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)